Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. AUTORIA COMPROVADA. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE.
1. O reconhecimento realizado pela vítima em Juízo, conjugado com outros elementos de prova, são suficientes para comprovar a autoria delitiva do crime de roubo.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto, principalmente pelo fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução.
3. Apelação desprovida.